Tribunal: TJDFT
Processo: 0011983-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por SHIRLEI DA SILVA GOMES no id 23321545. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto